Tribunal: TJES
Processo: 5002144-15.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002144-15.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIANA DOS SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recorre TELEFÔNICA SA da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

In casu, entendo por não conhecer do recurso, pois um dos princípios norteadores da teoria geral dos recursos é o princípio da dialeticidade, por meio do qual é necessária a correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas no
decisum
contestado, e, um motivo conexo para alterá-lo a fim de possibilitar o reexame do feito por esta Turma Recursal.

No presente caso, da leitura das razões recursais, denota-se que a recorrente se limitou a copiar os termos da contestação, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo relação entre as razões recursais apresentadas pela parte recorrente e a decisão proferida pelo juízo a quo, não há que ser conhecido o recurso interposto
. Ademais, ao trazer razões genéricas, não atendeu o apelante o princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, as razões esposadas na sentença vergastada. Assim, não há como ser conhecido o apelo interposto. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70083969170, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 28-05-2020)

Assim, restando descumprido o disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, e inobservando-se o princípio da dialeticidade, impositivo o não conhecimento do recurso.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.